Tribunal: TJDFT
Processo: 0027541-77.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0027541-77.2016.8.07.0001 RECORRENTE: TGMB 040 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A (ATUAL MB ENGENHARIA SPE 040 S/A) RECORRIDOS: RENATA MENEZES SARAIVA REZENDE, ROBERTO ZEIDAN REZENDE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. CULPA DA RÉ. CASO FORTUITO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. JUROS. TERMO A QUO. CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. EFETIVO PREJUÍZO. 1. A escassez de mão de obra constitui circunstância inerente ao risco da atividade exercida pela construtora, não caracterizando caso fortuito ou força maior. 2. A entrega do imóvel após o prazo previsto em contrato configura a inadimplência da promitente-vendedora, o que justifica a resolução do contrato por culpa desta, com a devolução de todos os valores pagos pelos autores, sem qualquer retenção. 3. Rescindido o contrato por culpa da promitente-vendedora, os juros moratórios incidem a partir da citação (CC 405), não se aplicando o Tema 1.002 do C. STJ, incidente nos casos em que a culpa pela rescisão for do promitente-comprador. 4. A correção monetária incide a partir do efetivo prejuízo. No caso dos valores a serem devolvidos a promitente-comprador, os valores serão corrigidos partir da data do pagamento das parcelas, e, quanto à cláusula penal, a partir do dia seguinte ao termo final do prazo de tolerância. 5. Negou-se provimento ao apelo. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 393 do Código Civil, alegando que incide no caso em tela a excludente de responsabilidade relativa à ocorrência de caso fortuito/força maior; b) artigo 53 do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que, em observância às cláusulas contratuais, é ilícita a restituição integral dos valores pagos ao promitente comprador, ao argumento de ser necessária a retenção para cobrir despesas da contratação encerrada, de modo que, em seu entendimento, deve ser assegurado o direito de reter até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto, colacionando julgados da Corte Superior a título de paradigmas; c) artigos 1o, § 2o, da Lei 6.899/1981 e 366 do Código Civil, asseverando que a correção monetária deve incidir a partir da distribuição da ação, e não de cada desembolso, bem como que os juros da mora devem ser aplicados a partir do trânsito em julgado, e não desde a data da citação. Pede que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome dos advogados RODRIGO BADARÓ DE CASTRO, OAB/DF 2.221-A, e TATIANA MARIA S. MELLO DE LIMA, OAB/DF 15.118. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que tange à suposta afronta ao artigo 53 do Código de Defesa do Consumidor, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. A turma julgadora reconheceu que a rescisão contratual decorreu do atraso na entrega de imóvel por culpa da promitente vendedora. O Superior Tribunal de Justiça, por seu turno, na oportunidade do julgamento do recurso especial 1.300.418/SC (tema 577), concluiu que “deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento". Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. A mesma sorte colhe o apelo no tocante ao alegado malferimento ao artigo 393 do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além de nova análise contratual, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Igualmente, não merece curso o inconformismo lastreado na mencionada ofensa ao artigo 1o da Lei 6.899/1981, porquanto “Em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, a correção monetária das parcelas pagas, para efeito de restituição, incide a partir de cada desembolso.” (AgInt no AREsp 1674588/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 27/8/2020). Nesse mesmo sentido: AgInt nos EDcl no AREsp 1571453/SP, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 18/8/2020. Também não deve subir o especial no tocante à apontada violação ao artigo 366 do Código Civil, pois “’A jurisprudência desta Corte orienta que, em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel por culpa da promitente vendedora, os juros de mora sobre o valor a ser restituído incidem a partir da citação’ (AgInt no AREsp 1.597.320/RJ, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 15/6/2020, DJe 17/6/2020), essa exatamente é a situação dos autos. Incidência da Súmula n. 83/STJ.” (AgInt no REsp 1874409/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 20/11/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes.” (AgInt no REsp 1840089/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). Nesse mesmo sentido: AgInt no REsp 1715644/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 17/11/2020. Determino que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados RODRIGO BADARÓ DE CASTRO, OAB/DF 2.221/A, e TATIANA MARIA S. MELLO DE LIMA, OAB/DF 15.118. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017